Tribunal: TCU
Processo: 010.353/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Elis Regina Fonseca Pereira,Luis Fernando Pereira.

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Elis Regina Fonseca Pereira e Luís Fernando Pereira contra o Acórdão ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, I, e 33 da Lei Orgânica do TCU, conhecer do recurso interposto para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação aos interessados.